Tribunal: CARF
Processo: 13362.000163/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.000163/2004-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.070 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEBASTIAO DE SOUSA RODRIGUES

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 45 E 46 DA LEI No 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. SÚMULA VINCULANTE
No 8 DO E. STF. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da
prescrição e decadência do crédito tributário.
MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a
lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de
dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração
como termo inicial da contagem do prazo decadencial. CONDUTA A SER
HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da declaração prévia do
débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do
fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo acerca das bases
tributáveis apuradas no período, ainda que por meio de declaração
simplificada, se a autoridade fiscal não desconsidera esta apuração e promove a
exigência dos tributos devidos mediante acréscimo das receitas apuradas às
receitas declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Andréa Duek Simantob, Viviane
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.000163/2004-67
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

Vidal Wagner e Luis Henrique Marotti Toselli, que lhe deram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de Recurso Especial (fls. 882 a 900) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 105-16.666 (fls. 837 a 877), proferido pela C. 5a
Câmara do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, na sessão de 13 de setembro de 2007, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, para reconhecer a
decadência do IRPJ, Contribuição ao PIS e das Contribuições Sociais (CSLL, COFINS e INSS),
referentes aos meses de janeiro a março de 1999. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA - A Fazenda Pública
dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador, para
promover o lançamento de impostos e contribuições sociais enquadrados na
modalidade do art. 150 do CTN, a do lançamento por homologação.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DECADÊNCIA - As contribuições sociais,
embora não compondo o elenco dos impostos, têm caráter tributário, devendo
seguir as regras inerentes aos tributos, no que não colidir com as
constitucionais que lhe forem especificas. Em face do disposto nos arts. 146,
III, "b" e 149 da CF/88, a decadência do direito de lançar as contribuições
sociais deve ser disciplinada em lei complementar. A falta de lei complementar
específica dispondo sobre a matéria, ou de lei anterior recebida pela
Constituição, a Fazenda Pública deve seguir as regras de caducidade, previstas
no Código Tributário Nacional.
Aplicação do art. 10 do Decreto n°. 2.346/97, face à jurisprudência do STF.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
NÃO
ESCRITURADAS - Mantém-se a exigência quando resta comprovado que a
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

autuada prestou serviços e não ofereceu à tributação as receitas
correspondentes.
OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA - Não logrando o contribuinte demonstrar alegadas
inconsistências técnicas nas planilhas elaboradas pelo Fisco, e restando
incomprovada a origem de parte dos depósitos bancários, aplicável sobre essa
parcela a presunção legal de omissão de receitas, a teor do art. 42 da Lei n°
9.430/1996.
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO - Mantém-se a exigência decorrente de diferenças entre
os valores que constam da DIPJ e aqueles escriturados nos Livros da autuada,
quando não apresentados pelo contribuinte elementos que possam infirmar o
lançamento.
SIMPLES - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO - Para os optantes pelo
SIMPLES, os percentuais aplicáveis sobre a receita bruta são aqueles que
constam da Lei n° 9.317/19 6 legislação superveniente.
Recurso parcialmente provido.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS, COFINS e INSSS, apurados sob a sistemática do SIMPLES, no ano-calendário de 1999,
lançados em face do Contribuinte em razão da apuração da infração omissão de receitas, nos
moldes do art. 42 da Lei no 9.430/96, pela constatação de depósitos bancários de origem não
comprovada.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas
atinente à decadência das Contribuições Sociais.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

SEBASTIÃO DE SOUZA RODRIGUES - ME, já qualificada nestes autos,
inconformada com o Acórdão n° 08-8.662, de 7 de julho de 2006, da 3 a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE, recorre
voluntariamente a este Colegiado, objetivando a reforma do referido julgado.
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra o contribuinte
acima identificado, exigindo-lhe os tributos integrantes do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte — SIMPLES, quais sejam, Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 3.443,06 (fl. 06), Contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS) no valor de R$ 3.443,06 (fl. 24), Contribuição Social
sobre o Lucro (CSLL) de R$ 7.328,38 (fl. 335, Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de R$ 14.656,73 (fl. 41) e
Contribuição para Seguridade Social (INSS) de R$ 18.644,93 (fl.49),
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora, perfazendo o crédito
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

tributário de R$ 120.766,97, tudo relativo ao ano-calendário 1999, conforme
demonstrativo consolidado de fl. 05.
As irregularidades apuradas, que deram origem ao Auto de Infração, constam
da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal aplicados à matéria, cujo teor
transcreve-se a seguir:
(...)
Assim, com base na relação inicial de depósitos a serem comprovados
(fls.66/71), no Demonstrativo de Depósitos de Origem Comprovada (fls.
118/119) e na resposta do contribuinte à intimação realizada (fls.120)
desenvolvemos os Demonstrativos de Receitas Omitidas (fls. 61) que serviram
de base para o lançamento do presente Auto de Infração, juntamente com o
demonstrativo de Situação Fiscal Apurada referente ao ano-calendário 1999.
Vale ressaltar que do total de receitas omitidas em cada mês, excluímos as
receitas declaradas, por entender que as mesmas já transitaram pela conta
corrente da empresa fiscalizada.
Como o contribuinte, sendo optante do SIMPLES, praticou uma atividade
vedada pela lei 9.317/96, foi feita uma Representação Fiscal para exclusão de
oficio do contribuinte do Regime Simplificado. Através do Ato Declaratório
Executivo N° 01/2004, expedido pelo Delegado da Receita Federal de Floriano
- PI; o contribuinte fiscalizado foi excluído do SIMPLES em 31/03/2004, sendo
que os efeitos da exclusão retroagiram a 01/01/2002, nos termos do inciso II,
parágrafo único, do art. 24 da IN SRF n° 355/2003. Por essa razão, durante o
ano-calendário 1999 a tributação ainda foi com base no SIMPLES.
Do exposto, apuramos as seguintes infrações, aos dispositivos legais
mencionados:
1- OMISSÃO DE RECEITAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NÃO ESCRITURADAS
Valor apurado em decorrência das receitas de prestação de serviços de
intermediação de compras de mercadorias não escrituradas pelo contribuinte,
conforme demonstrativo de Receitas Omitidas de fls. 61.
2— OMISSÃO DE RECEITAS OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Valor apurado em decorrência da análise dos depósitos bancários do
contribuinte cuja origem o mesmo não conseguiu comprovar (art. 42 da Lei no
9.430/96), conforme Demonstrativo de Receitas Omitidas de fis.61.
3 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Insuficiência de valor recolhido, decorrente da alteração da alíquota da tabela do
SIMPLES, efetuada em virtude dos rendimentos adicionados pelas infrações
encontradas, conforme demonstrativos anexos.
4 - DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO - (VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS)
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO
-
(VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS)
Valor apurado em decorrência da diferença entre receita escriturada e receita
Declarada, conforme Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada em anexo.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

Inconformada com as exigências, das quais foi cientificada em 08/04/2004 (fl.
60), a autuada apresentou impugnação ao lançamento em 11/05/2004 (fls.
711/730), alegando o seguinte:
Parte dos fatos geradores, objeto do lançamento em discussão, ocorreram nos
períodos de apuração de Janeiro, Fevereiro e Março de 1.999 e o lançamento
que ora está sendo contestado foi efetuado em 08/04/2004, conforme descrição
dos fatos e enquadramento legal dos autos. Logo senhor julgador já decorreu
mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador, estando a Fazenda Pública
impedida de constituir parte do crédito tributário objeto da presente
controvérsia. No mesmo sentido, veja os Acórdãos que seguem da Primeira, da
Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes e da Terceira Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes (fls. 718/719).
Assim senhor julgador, está comprovado que a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e, demais tributos exigido
através do Sistema Simplificado de pagamento de tributos e contribuições
SIMPLES, amolda se à sistemática de lançamento denominado por
homologação, onde a contagem do prazo decadencial encontra respaldo no § 4o
do artigo 150, do C'TN, hipótese em que os cinco anos têm como termo inicial à
data da ocorrência do fato gerador. Ora, se parte dos fatos geradores do
lançamento objeto da presente lide ocorreu em Janeiro, Fevereiro e Março de
1.999, e o auto de infração que ora está sendo impugnado foi lavrado em
08/04/2004, já decorrido, portanto, mais de cinco anos da data da ocorrência dos
fatos geradores, está a Fazenda Pública impedida de efetuar o lançamento do
crédito tributário, Destarte, requer o seu cancelamento.
(...)
Diante de todo o exposto, fica demonstrado e provado que o lançamento objeto
da presente lide não pode prosperar, tendo em vista que o lançamento do crédito
tributário objeto da presente controvérsia, está embasado em presunção fora dos
parâmetros que foram fixados pela Lei. Assim, requer o seu cancelamento.
A 3a Turma da DRJ em Fortaleza/CE analisou a impugnação apresentada pela
contribuinte e, por via do Acórdão 08-8.662, de 7 de julho de 2006, considerou
procedente o lançamento com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
Ementa: DECADÊNCIA LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Na ausência de pagamento antecipado não há que se falar em homologação,
regendo-se o instituto da decadência pelos ditames que emanam do art. 173 do
CTN, contando-se o prazo de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetivado.
DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O direito de apurar e constituir o crédito, nos casos de Contribuições para a
Seguridade Social, só se extingue após 10 anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
EXAME DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da
legalidade/constitucionalidade das leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da
POSICIONAMENTOS DE TRIBUNAIS E DE JURISTAS.
A Autoridade Administrativa não tem competência para apreciar—alegações de
descabimento de norma legitimamente inserida na legislação tributária nacional.
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 1999
Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS
Caracteriza-se omissão de receita os valores apurados pela Fiscalização
decorrentes de operações realizadas pelo impugnante junto a instituições
financeiras no exterior, à margem da escrituração, não tendo o contribuinte
mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, comprovado a origem
dos referidos valores nem infirmado os valores apurados.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. SIMPLES.
As pessoas jurídicas optantes do SIMPLES, deverão calcular o seu valor com
base na receita bruta, na forma disciplinada na Lei n°9.317/96 e legislação
superveniente.
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO.
Mantém-se a exigência decorrente da diferença verificada entre os valores
demonstrados nas Declarações DIPJ e os valores escriturados nos Livros
Contábeis, quando os elementos de fato ou de direito apresentados pelo
contribuinte não forem suficientes para infirmar os valores lançados pela
Fiscalização.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se à exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, devido à íntima relação de causa e efeito
existente entre elas CSLL; PIS; E COFINS
Procedem as exigências relativas à CSLL, ao PIS e à Cofins decorrentes do
lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, quando este, no exame do
processo principal, tiver sido integralmente mantido.

Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação do Contribuinte (fls. 759 a
781), mantendo a exação fiscal na sua integralidade. Inconformada, a ora Recorrida apresentou
Apelo voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa, o qual restou
julgado parcialmente procedente por meio do v. Acórdão no 105-16.666, ora recorrido, aplicando
o art. 150, §4 do CTN para o cômputo da caducidade da de todos os tributos, inclusive das
Contribuições Sociais.

Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo, imediatamente, o Recurso Especial agora sob análise, demonstrando,
primeiro, a suposta existência de divergência jurisprudencial, em relação apenas ao prazo
decadencial do IRPJ, afirmando estar equivocado o início de seu computo a partir do fato
gerador, bem como, posteriormente, a suposta contrariedade à Lei contida no v. Acórdão, em
relação àquilo disposto nos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que deveria ter sido observado na
verificação da caducidade da CSSL, da Contribuição ao PIS, da COFINS e do INSS.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
parcialmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 920 a 923, entendendo
por dar seguimento apenas em relação à decadência das contribuições sociais, porque quanto a
essa matéria a súplica satisfaz os requisitos regimentais. Não houve recurso em face de tal revés
parcial.

Cientificada, o Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 944 a 949), pugnando
pela improcedência das razões recursais e consequente manutenção do v. Acórdão recorrido,
então combatido. Na mesma oportunidade também interpôs Recurso Especial, questionando o
mérito da contenda, referente a apuração da omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/96, apresentando a demonstração da existência de suposto dissídio jurisprudencial.

Na sequencia, o Apelo Especial teve seu seguimento denegado, por meio do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 955 a 958, o que foi mantido pelo r. Despacho de Reexame
de Admissibilidade de fls. 959 e 960.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição e a parte que teve
seguimento admitido, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo arts. 7o e 15 da
Portaria MF n° 147/2007, sendo reclamação fundamentada em contrariedade à Lei.

Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

Conforme relatado, a Contribuinte, ora Recorrida, nada questiona e não se insurge
contra o conhecimento do Recurso Especial do Procurador.

Assim, considerando tal circunstância e arrimado também na hipótese
autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, entende-se por conhecer no Apelo interposto,
nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 920 a 923.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a
contrariedade do v. Acórdão recorrido ao previsto nos art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91.

As arguições da Fazenda Nacional são claras e objetivas, concluindo ao final que
o auto de infração foi lavrado no em data anterior à do término do prazo de dez anos disposto
no art. 45 da Lei 8.212/91, devendo, portanto, ser reformado integralmente o r. acórdão
proferido pela e. Câmara a quo.

Pois bem, o tema não exige e nem merece maiores elucubrações ou
aprofundamento, vez que esta precisa matéria foi tratada e definitivamente resolvida pelo E.
Supremo Tribunal Federal, estampando no enunciado da Súmula Vinculante no 8:

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.

Desse modo, o fundamento recursal da Fazenda Nacional (de que o v. Acórdão
contraria os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, para se aplicar o prazo de 10 – dez – anos para o
cômputo da decadência das Contribuições Sócias) nessa demanda restam fulminados por tal
prescrição da E. Corte Suprema brasileira.

E observando o entendimento da C. Câmara a quo, temos que fora aplicado o art.
150, §4o do CTN no cômputo da caducidade de tais tributos.

Contudo, nessa esteira, certo que admitido o Apelo Espcial fazendário e
prevalecendo o pedido objetivo de reforma do v. Acórdão no 105-16.666 – e observando a
isonomia e a efetividade jurisdicional administrativa, bem como a busca pela pacificação da
jurisprudência, que é a razão institucional dessa C. CSRF - o entendimento deste E. Conselho
Administrativo, alinhado e submetido regimentalmente ao efetivo teor da decisão alcançada
pelos Exmos. Ministros do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 973.733/SC, é de que,
para a devida atração da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN, seria necessário existir
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

recolhimentos ou a constituição definitiva por instrumento legal hábil do mesmo tributo objeto
do crédito exigido, no mesmo período abrangido no lançamento de ofício, bastando isso para
configurar o recolhimento a ser homologado.

Caso contrário, não havendo recolhimentos prévios ou constituição de débitos no
mesmo período, o cômputo do prazo dessa modalidade caducidade é regido pela regra geral do
art. 173, inciso I, do CTN.

Ilustrando e, exatamente, versando sobre esta matéria, confira-se o recente v.
Acórdão no 9101-004.678, proferido por esta mesma 1a Turma da CSRF, de relatoria da I.
Conselheira Viviane Vidal Wagner, publicado em 26/02/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA
OBJETO
DE
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP 973.733/SC.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, diante da
inexistência de pagamento, efetua-se a contagem do prazo decadencial pelo art.
173, I, do CTN.

Analisando os autos, temos que tal fato já foi apurado nessa demanda, pela DRJ a
quo, quando primeiro adotou a aplicação do art. 150, §4o do CTN para o IRPJ (lembrando que a
Contribuinte era optante pelo SIMPLES em 1999) em sua r. decisão:

Neste item o interessado alega que o imposto de renda é um tributo sujeito ao
regime de homologação, ao qual se aplica a regra prevista no § 4° do art. 150
do Código Tributário Nacional, invocando que o IRPJ e contribuições reflexas
seriam devidos mensalmente.
Assim determina o art. 150 do CTN:
(...)
Verifica-se que, ao estabelecer um prazo mais curto para constituição do
crédito tributário, o legislador pressupôs pagamento prévio, o qual daria ao
Fisco conhecimento da atividade exercida pelo contribuinte. Assim, a
antecipação do pagamento é condição essencial para haver homologação. Esse
é o fato positivo que, uma vez conhecido, move a autoridade a iniciar os
procedimentos a fim de aferir a regularidade da satisfação da obrigação
principal.
Conclui-se, portanto, que apenas sujeitam-se às normas aplicáveis ao
lançamento por homologação os créditos tributários já satisfeitos, ainda que
parcialmente, por via do pagamento.
No presente caso, conforme mostra a cópia do extrato Sinal(Consulta
Pagamento) (fls.731), não houve pagamento algum pela autuada no ano-
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

calendário de 1999 e,portanto, não haveria fato passível de ser homologado,
por falta de um pressuposto essencial.
Na ausência de pagamento pela autuada não há fato passível de ser
homologado, por falta de um pressuposto essencial. Desse modo, não se pode
cogitar do prazo previsto no art. 150, §4, uma vez que o fato gerador somente
poderia ser considerado como marco inicial para a contagem do prazo
decadencial se viesse devidamente acompanhado de pagamento, pois não há
que se falar em homologação tácita quando não existir o pagamento
correspondente. Portanto, fica excluída a hipótese prevista no art. 150, § 4 0,
do CTN.

Frise-se que no Recurso Voluntário e nas Contrarrazões ao Recurso Especial o
Contribuinte não questiona ou combate tal constatação de que não houve pagamento algum pela
autuada no ano-calendário de 1999. Confira-se o extrato Sinal(Consulta Pagamento) de fls.
731:

Necessário registrar que em termos de declaração, o Contribuinte apresentou a
DAS (Declarações Anual Simplificada) do exercício 2000/Ano-calendário 1999, informando
valor de SIMPLES devidos todos os meses (fls. 125):

Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

.

Porém, como já manifestado anteriormente, no entender desse Conselheiro, a
entrega de DAS, que substituía a DIPJ para os contribuintes optantes pelo SIMPLES àquela
época, não representa instrumento hábil para a constituição dos débitos lá informados
(diferentemente de uma DCTF, por exemplo).

Posto que o fato da ausência de quaisquer pagamentos de SIMPLES no ano-
calendário de 1999 foi constatado há muito nos autos, por meio de documento extraído dos
sistemas da Receita Federal do Brasil, tendo o Contribuinte diversas oportunidade de fazer prova
contrária depois de tal averiguação, não se pode presumir como falsa as informações e
documentos obtidos pela Autoridades Fiscais, utilizados como arrimo material para a r. decisão
de 1a Instância administrativa .

Não obstante, pelo mesmo motivo, também não se mostra processualmente lógico
ou razoável a realização de diligência, a ser espontaneamente determinada por esta C. Instância
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

especial de jurisdição administrativa, para buscar elementos que refutem as informações e fatos
que se depreendem das elementos probantes já existentes no feito.

Dessa forma, não pode prevalecer a adoção do art. 150, §4o do CTN no computo
da decadência, sendo, em razão das provas presentes no processo, manifesto caso da incidência
da regra contida no art. 173, inciso I, do CTN. Tendo a ciência do lançamento ocorrido em
08/04/2004, não se vislumbra a decadência das Contribuições Sociais (CSLL, Contribuição PIS,
COFINS e INSS).

Lembre-se que o reconhecimento da decadência do IRPJ é definitiva, sendo
matéria que não teve seguimento no r. Despacho de Admissibilidade do Apelo fazendário.

Assim, e por se tratar de tema submetido ao art. 62, §2o do RICARF, de uníssona
jurisprudência acima exemplificada, entende-se pela reforma parcial do v. Acórdão recorrido e
consequência procedência do pleito do Recurso Especial, referente a parte admitida.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, dar-lhe provimento, reestabelecendo o crédito tributário cancelado, apenas em
relação às Contribuições Sociais (CSLL, Contribuição PIS, COFINS e INSS) sob exigência.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário à aplicação da regra
decadencial expressa no art. 150, §4o do CTN e ao restabelecimento das exigências de janeiro a
março/99, canceladas no acórdão recorrido.
Descartada a aplicação dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 em razão da Súmula
STF no 08, a maioria do Colegiado concluiu que a inexistência de recolhimento nos períodos de
apuração indicados não atrairia, no presente caso, a regra decadencial do art. 173, I do CTN.
É certo que, no âmbito do CARF, a matéria em litígio tem seu julgamento afetado
pelas disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Contudo, deste julgado extrai-se, apenas, que o fato de o tributo sujeitar-se a
lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do
prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
A ementa transcrita deixa claro ser necessária uma conduta objetiva para
homologação, sob pena de a contagem do prazo decadencial orientar-se pelo disposto no art. 173
do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas
o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Destaca-se, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se
5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do
CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal.
Em conseqüência não se vê, naquele julgado, maior aprofundamento acerca do
objeto da homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, o que permite, aqui, a livre
convicção acerca de sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, mas deve estar associada à apuração do crédito
tributário devido, devidamente estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
Importa assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias impostas
aos contribuintes optantes pela sistemática simplificada de recolhimentos. Cumpre-lhes:
escriturar suas operações ou, ao menos, manter registro em Livro Caixa e Livro Registro de
Inventário; apurar as receitas auferidas mensalmente; determinar o recolhimento devido para
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 13362.000163/2004-67

promover seu pagamento; e, no exercício subsequente, informar esta apuração em declaração
simplificada, tudo na forma do art. 7o e §§ da Lei no 9.317/96.
Se, no cumprimento destas obrigações acessórias, o sujeito passivo deixar de
promover o pagamento correspondente, mas prestar as demais informações ao Fisco, não se pode
negar que o prazo previsto no art. 150 do CTN também seja aplicável. Na forma do caput do
referido dispositivo, o sujeito passivo deu conhecimento da atividade por ele exercida ao Fisco,
mediante entrega da Declaração Anual Simplificada, informando não só o recolhimento que seria
devido, como também a receita bruta por ele apurada, consoante bem demonstrado pelo I.
Relator em seu voto.
Em tais circunstâncias, é irrelevante se a declaração apresentada representa, ou
não, instrumento hábil para a constituição dos débitos nela informados. A prestação das
informações reveladoras do cumprimento das obrigações acessórias que são impostas ao sujeito
passivo, associada ao fato de a autoridade lançadora nada mencionar nos autos acerca da
imprestabilidade desta apuração, atrai, em benefício da Contribuinte, a aplicação do prazo
decadencial mais estreito.
Frise-se que o lançamento ficou restrito à exigência das diferenças determinadas
entre a receita apurada e a receita declarada pela Contribuinte no ano-calendário 1999, mantida a
sua opção pela sistemática simplificada de recolhimento, e promovendo-se sua exclusão desta
sistemática apenas a partir do ano-calendário 2002, em razão da prática de atividade vedada pela
Lei no 9.317/96. Ou seja, não foi desqualificada a apuração informada pela Contribuinte ao Fisco
em cumprimento à obrigação acessória que a legislação impõe aos sujeitos passivos nestas
condições, mas apenas ampliada a base de cálculo originalmente apurada.
Logo, como o lançamento foi cientificado à Contribuinte em 08/04/2004, já se
encontravam alcançados pelas decadência, na forma do art. 150, §4o do CTN, os períodos de
apuração de janeiro, fevereiro e março de 1999, como decidido no acórdão recorrido.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital